Tribunal: TJES
Processo: 5001096-98.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001096-98.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANGELA MARIA MONTEIRO
APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
5001096-98.2021.8.08.0011

APELANTE
: ÂNGELA MARIA MONTEIRO

APELAD
O
: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

D
ialeticidade Recursal

Em contrarrazões, o apelado sustenta a inadmissibilidade do recurso ante a violação do princípio da dialeticidade recursal.

Acerca do tema, “
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
” (STJ, REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

Levando isso em consideração, verifico, sem maiores esforços, que a argumentação recursal satisfatoriamente contrapõe os termos da r. sentença objurgada, delimitando o objeto do recurso e possibilitando o exercício da ampla defesa, razão pela qual
REJEITO
a
preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
5001096-98.2021.8.08.0011

APELANTE
: ÂNGELA MARIA MONTEIRO

APELAD
O
: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ÂNGELA MARIA MONTEIRO
contra a r. sentença de id. 4009295, integrada pela r. decisão de id. 4009303, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, a fim de rejeitar o pedido de indenização por danos morais, mas acolher o pedido de declaração da inexistência dos débitos oriundos de dois contratos de empréstimo consignado, determinando que a apelante, a título de compensação, restitua à instituição financeira apelada os valores que eventualmente tenha recebido.

Em suas
razões recursais
, a apelante aduz, em síntese, que: (i) a r. sentença foi omissa quanto ao pedido de repetição em dobro do indébito, consistente nos descontos efetuados, entre julho/2020 e maio/2021, em seus benefícios previdenciários; e (ii) sofreu danos morais, que devem ser indenizados (id. 4009311).

O apelado, ao ofertar
contrarrazões
, argumenta não há que se falar em restituição simples ou em dobro, e que não foram comprovados os alegados danos morais (id. 4009315).

Pois bem.

I. Do número dos contratos de empréstimo consignado

Inicialmente, vejamos o dispositivo da r. sentença:

“
Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS DA INICIAL, mantendo a liminar ao seu tempo deferida, a fim de declarar a inexistência dos débitos oriundos dos contratos de empréstimo consignado de nºs
080.568.387-9
e
541.288.369-5
, devendo a autora a título de compensação restituir à à instituição financeira demandada os valores que foram disponibilizados e consequentemente utilizados pela mesma
” (id. 4009295)

Ocorre que tais números não dizem respeito aos contratos de empréstimo consignado objetos da demanda. Tratam-se, em verdade, dos números dos dois benefícios previdenciários gozados pela parte apelante: (i) pensão por morte n. 080.568.387-9; e (ii) aposentadoria por invalidez previdenciária n. 541.288.369-5 (id. 4009223 e 4009223).

Desse modo, aplicando analogicamente o art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil
1
,
ALTERO DE OFÍCIO A R. SENTENÇA
, a fim de corrigir
equívoco
material
, de modo que os contratos de empréstimo consignado mencionados no dispositivo da sentença são aqueles indicados sob os números
202224736
e
202742885
, nos extratos de id. 4009223 e id. 4009223.

Superado esse ponto, passo ao exame das alegações recursais.

II. Da repetição do indébito

Em sua petição inicial, a apelante pugnou pela repetição, em dobro, dos valores descontados indevidamente em seu benefício previdenciário.

Na r. sentença, o d. Juízo de origem foi omisso quanto a tal pedido, deixando de apreciá-lo. Mesmo após a oposição de embargos de declaração, limitou-se a declarar o seguinte:

“
Questiona ainda a parte autora, recorrente, quanto à APLICAÇÃO DO ARTIGO 452, parágrafo único da Lei 8-78/90. Em tal caso há de se observar o que foi decidido pelo Tribunal da Cidadania (/STJ) no julgamento do (STJ : Ediv-Aresp 676.608/RS), que modulou o entendimento. A restituição em dobro somente é pertinente se o desconto ocorreu após o M~es de março de 2021
” (id. 4009303)

Nota-se que, do referido trecho, não é possível extrair uma conclusão acerca do caso concreto. O d. Juízo singular limitou-se a tecer um breve comentário acerca de importante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, sem decidir efetivamente o pedido, seja para rejeitá-lo ou acolhê-lo.

Por consequência, restou omissa a r. sentença quanto ao pedido de repetição do indébito, motivo pelo qual pode ser classificada como
citra petita
ou
infra petita
, modalidade de provimento jurisdicional nulo por ir de encontro ao princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição (CPC, arts. 141
2
e 492
3
).

Dessa maneira,
DECLARO A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA,
no ponto em que deixou de decidir o
pedido de repetição do indébito
. À vista disso, passo a valer-me da teoria da causa madura, a fim de apreciar o aludido pedido, com fulcro no art. 1.013, § 3º, inc. III, do Código de Processo Civil
4
.

Extrai-se dos autos que, em virtude dos contratos de empréstimo consignado n. 202224736 e n. 202742885, cujos débitos foram declarados inexistentes pelo d. Juízo
a quo
, foram procedidos descontos nos dois benefícios previdenciários da apelante entre os meses de julho/2020 e maio/2021, nos valores mensais de R$ 171,28 (cento e setenta e um reais e vinte e oito centavos) e R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) (id. 4009222).

Pretende a apelante a repetição em dobro de tais valores descontados, com base no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a
tese
de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Nessa linha já entendeu este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. VALIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] VII. No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII.
O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado
- quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data
. IX. In casu, considerando que os pagamentos realizados pela Recorrente ocorreram antes da mencionada data, torna-se
necessário examinar a questão alusiva à configuração, ou não, da má-fé do Recorrido
, e, no referenciado contexto, não se tem por evidenciado tal elemento volitivo a ponto de permitir a pretendida devolução em dobro, tanto assim que nem todos os pedidos iniciais foram acolhidos, mas apenas aquele relacionado à impossibilidade da cobrança cumulada da comissão de permanência com os demais encargos no período de inadimplência. X. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 048140046698, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 29/03/2022, DJES 11/05/2022)

Ante o exposto, concluo que,
no que toca as cobranças efetuadas
até
30/03/2021,
a repetição deve se dar de forma simples
, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado. Nesse sentido, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR E OBJETO DA PROPOSTA COMERCIAL DÉBITO INDEVIDO EM CONTA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA RESTITUIÇÃO SIMPLES MEDIANTE COMPENSAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO MANUTENÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A restituição do indébito em dobro somente é cabível quando evidenciada a efetivação da cobrança indevida, o pagamento respectivo e a má-fé do fornecedor. 2. Ausente a prova da má-fé, deve a restituição ser procedida de forma simples,
observando-se os valores já depositados em Juízo e procedendo-se à compensação de eventual saldo devedor remanescente. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 030170070467, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/09/2018, DJES 18/09/2018)

Por outro lado, no que toca
as c
obranças efetuadas
a partir de
30/03/2021,
a repetição deve se dar
em dobro
, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

III. Da indenização por danos morais

Em sua r. sentença, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Contudo, uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos nos dois benefícios previdenciários da apelante. Friso que a soma de ambos os benefícios se aproxima de dois salários-mínimos, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
5
.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar oriunda de dois benefícios previdenciários diferentes, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa.

Consideremos caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. 3.4. Este Egrégio Tribunal, igualmente, já definiu que: (¿) a indenização por danos morais têm como objetivo compensar a dor causada a vítima e desestimular o ofensor a cometer atos de mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor. (¿). (TJES, AP 38150034460, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data Julg: 25/05/2018).
3.5. Analisando a condição da ofensora e a condição da ofendida, bem como o método bifásico adotado pela Corte da Cidadania, entende-se que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, conforme arbitrado na r. sentença, se adéqua aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, em casos que tais, sem que importe no enriquecimento sem causa da vítima
. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Des. substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

IV. Da restituição, em favor do Banco apelado, dos valores supostamente disponibilizados à apelante

Em sua contestação, o Banco apelado requereu que, sendo julgado procedente o pedido inicial e declarados inexistentes os contratos de mútuo, fosse determinado à apelante que, a título de compensação, restituísse o valor disponibilizado em sua conta bancária, a fim de evitar o enriquecimento ilícito (id. 4009286 – pág. 6).

Ao acolher os embargos de declaração, o d. Juízo de origem assim decidiu acerca da questão:

“
No caso em apreço, registro que a parte autora, recorrente, deverá restitui, como já asseverado, os valores que
eventualmente
tenha recebido. Melhor dizendo,
se recebeu algo
a título de empréstimo deve restituir!
” (id. 4009303)

Vê-se, portanto, que o d. Juízo singular acabou por proferir
sentença condicional
acerca da restituição. Essa modalidade de sentença

é vedada em nosso ordenamento jurídico, ante o que dispõe o seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 492. [...]. Parágrafo único.
A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional
.

A aludida modalidade de sentença já foi rechaçada por este e. TJES em outras oportunidades:

APELAÇÃO CÍVEL. [...] AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297 DO STJ. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
SENTENÇA CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
[...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2.3. No que concerne à taxa de juros remuneratórios, verifica-se que a r. Sentença condicionou a declaração de sua ilegalidade à apuração, por parte da contadoria do juízo, se a taxa de juros aplicada fora superior à taxa média apurada pelo Banco Central,
tratando-se, destarte, de
uma sentença condicional
, indo de encontro ao disposto no art. 492, parágrafo único, do CPC
[...]. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0032243-38.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Rel. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 15/12/2020; DJES 22/01/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CUMUALÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPARTIBILIDADE DE JORNADAS DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO JUDICIAL CONDICIONAL.
SEGURANÇA DENEGADA. [...].
3. Condicionar a aferição da compatibilidade de horários a um procedimento administrativo futuro implica proferir
decisão condicionada
, o que é vedado (art. 492, parágrafo único, CPC/2015)
. 4. Segurança denegada por ausência de direito líquido e certo. (TJES; MS 0027618-57.2019.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 21/05/2020; DJES 14/12/2020)

Posto isso, tratando-se de matéria de ordem pública,
DECLARO DE OFÍCIO A
PARCIAL NULIDADE
da r. sentença, no ponto em que, a título de compensação, determinou a restituição de
eventuais
valores recebidos pela parte apelante em virtude dos contratos impugnados.

Passo a apreciar a questão, com fulcro na teoria da causa madura, porque está em condições de imediato julgamento (CPC, art. 1.013, § 3º).

No que se refere à pretendida
compensação
, esse e. Tribunal de Justiça já concluiu, em demanda análoga, que “
Descabe a compensação na forma pretendida, por não se tratar de ação dúplice e não foi formulado pedido contraposto ou apresentada reconvenção, de modo que para se admitir a compensação, como simples matéria de defesa como verificado na espécie, seria necessária a demonstração da liquidez das dívidas, isto é, a ausência de controvérsia quanto ao direito da instituição financeira à restituição do crédito, o que não se verifica na casuística em análise, por se tratar de ponto controvertido o efetivo recebimento de valores pela consumidora
” (TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/06/2022, DJES 15/06/2022).

Por consequência, rejeito a tese de compensação trazida em contestação, cabendo ao Banco apelado valer-se de ação própria se assim desejar.

V. Conclusão

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de:
(i)
declarar a omissão quanto ao pedido de repetição do indébito, julgando parcialmente procedente tal pedido, condenado o apelado a proceder a repetição de forma simples dos descontos procedidos até 30/03/2021, e em dobro dos descontos procedidos a partir de 30/03/2021
; e
(ii)
reformar a r. sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o apelado ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a esse título.

Como a inexistência do débito foi reconhecida na origem, a responsabilidade civil é

extracontratual, aplicando-se ao caso a
Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Em relação ao dano
material
(repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E n
o que toca o dano
moral
, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in ide
m
.

Ainda,
ALTERO de ofício
a r. sentença quanto ao erro material anteriormente indicado, corrigindo-o.

Por fim,
ANULO de ofício
a parte condicional da r. sentença e, em aplicação da teoria da causa madura,
afasto
a tese de compensação levantada pelo banco apelado em sua contestação, cabendo a ele se valer de ação própria caso deseje a restituição de supostos valores eventualmente disponibilizados na conta bancária da apelante.

Em que pese o teor do art. 85, §§ 11, do Código de Processo Civil,
deixo de majorar os honorários de sucumbência
, pois essa medida só é cabível quando o recurso é inadmitido integralmente ou desprovido (EDcl no REsp n. 1.856.491/PB, REL. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 19/04/2021).

É como voto.

1

Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I -
para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

2

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

3

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

4

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: [...]
III -
constatar a
omissão
no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

5

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AUSENTE A APONTADA VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIDERADO INEXISTENTE – REPETIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA CONDICIONAL – COMPENSAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA EM PARTE E ANULADA EM PARTE, DE OFÍCIO.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade:
A argumentação recursal satisfatoriamente contrapõe os termos da r. sentença objurgada, delimitando o objeto do recurso e possibilitando o exercício da ampla defesa, razão pela qual foi rejeitada a preliminar;

2. Erro material constante no dispositivo:
Aplicando-se analogicamente o art. 494, inc. I, do CPC, a r. sentença deve ser parcialmente alterada de ofício, corrigindo-se erro material acerca do número dos contratos questionados;

3. Omissão quanto a um dos pedidos:
A r. sentença foi omissa quanto ao pleito de repetição do indébito. Assim, o pedido deve ser julgado, em aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, inc. III);

4. Do direito à repetição do indébito

4.1.
Determina do Código de Defesa do Consumidor que “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
” (art. 42, parágrafo único);

4.2.
Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021;

4.3.
No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor;

5. Dos danos morais:
A realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
Como os descontos recaíram sobre verba alimentar oriunda de dois benefícios previdenciários diferentes, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa;

6. Dos consectários legais

6.1.
Como a inexistência do débito foi reconhecida na origem, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”;

6.2.
Em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem;

7. Da nulidade da parte condicional da sentença:
O d. Juízo de origem determinou que, a título de compensação, a apelante restitua os valores que eventualmente tenha recebido em virtude dos empréstimos consignados. Proferiu, assim, uma sentença condicional, o que é vedado pelo Código de Processo Civil: “
Art. 492. [...]. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional
”. Por isso, a sentença deve ser parcialmente anulada de ofício, passando a ser decidida a questão da compensação, com fulcro na teoria da causa madura;

8. Da compensação:
“
Descabe a compensação na forma pretendida, por não se tratar de ação dúplice e não foi formulado pedido contraposto ou apresentada reconvenção, de modo que para se admitir a compensação, como simples matéria de defesa como verificado na espécie, seria necessária a demonstração da liquidez das dívidas, isto é, a ausência de controvérsia quanto ao direito da instituição financeira à restituição do crédito, o que não se verifica na casuística em análise, por se tratar de ponto controvertido o efetivo recebimento de valores pela consumidora
” (TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/06/2022, DJES 15/06/2022);

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido, com a condenação à indenização por danos morais e à repetição de indébito – de forma simples ou em dobro, a depender da data da cobrança. Corrigido erro material de ofício. Sentença parcialmente anulada de ofício quanto à parte condicional. Em aplicação da teoria da causa madura, afastada a tese de compensação levantada em contestação.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, bem como, de ofício, declarar a parcial nulidade da r. sentença, ainda corrigindo erro material nela constante, nos termos do voto do e. Relator.